Tribunal: TJMT
Processo: 0006080-48.2017.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006080-48.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL ROCHA DE JESUS - CPF: 070.667.149-03 (REPRESENTANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÃO A DETENTO – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Daniel Rocha de Jesus, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Código n. 130529), por ele proposta, contra o Recorrido, julgou improcedente o pedido, págs. 01/03 (id. 30038499), págs. 01/02 (id. 30038950).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que é incontestável que sofreu tortura quando no estabelecimento prisional do Estado, em decorrência da omissão estatal.

Aduz que a tortura de presidiários, quando decorre da conduta omissiva do ente público, faz surgir o direito à reparação moral, em favor da vítima ou de seus familiares.

Salienta que o
decisum
impugnado contraria a jurisprudência de outros tribunais.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva, quanto à divulgação de fotos no Facebook e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo, págs. 01/06 (id. 30038955), págs. 01/05 (id. 30038956) e pág. 01 (id. 30038957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de emitir parecer, por entender estar ausente o interesse público a justificar sua intervenção, págs. 01/05 (id. 30386475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Daniel Rocha de Jesus, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Código n. 130529), por ele proposta, contra o Recorrido, julgou improcedente o pedido.

Colhe-se dos autos que Daniel Rocha de Jesus propôs a Ação de Indenização por Danos Morais, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é preso provisório, na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande – e que, por omissão do Estado, foi vítima de diversas agressões físicas e psíquicas, advindas de vários colegas de cela.

Salientou, na inicial, que a sessão de espancamento foi filmada e divulgada no Facebook.

Diante disso, postulou a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Isso posto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação.

Contra essa decisão, Daniel Rocha de Jesus interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, saliento que a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrido, nas contrarrazões do Apelo, em razão da questão, referente à divulgação da agressão no Facebook, não merece apreciação, uma vez que tal alegação não foi levantada nas razões do Apelo.

Anoto que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público, em regra, respondem de forma objetiva.

Entrementes, na hipótese de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil é subjetiva e, por isso, exige dolo ou culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência), não sendo necessário individualizá-la, porque atribuída ao Serviço Público de forma genérica.

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

A Administração Pública, portanto, só deve ser responsabilizada por dano, se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por lei.

Nesse sentido, ensina Fernanda Marinela:

(...) Nas condutas omissivas, no não fazer do Estado, hoje a doutrina e a jurisprudência dominantes reconhecem a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, estando assim o dever de indenizar condicionado à comprovação do elemento subjetivo, a culpa e o dolo, admitindo a aplicação da culpa anônima ou culpa do serviço, que se contenta com a comprovação de que o serviço não foi prestado ou foi prestado de forma ineficiente ou atrasada. (In Direito Administrativo, 5ª Ed., Niteroi: Impetus, 2011, pag. 943).

No caso vertente, a tese do Recorrente é que foi vítima de tortura física e psicológica, em razão da omissão do Estado de Mato Grosso, em dar proteção e segurança às pessoas presas.

Da análise dos elementos probatórios constantes do caderno processual, verifico que o Recorrente foi preso e deu entrada na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa – Mata Grande –, em 03/09/2016, pág. 03 (id. 30038452).

No dia 04/05/2017, Daniel Rocha de Jesus, por livre e espontânea vontade, solicitou a transferência de cela. Veja-se:

DECLARAÇÃO

Eu, Daniel Rocha de Jesus, habitante do ANEXO Ala Anexo Cela 01 A, declaro que, pedi por livre e espontânea vontade, para mudar para Mata Grande RAIO 3; ALA SE, pois NÃO tenho problema de convívio com os demais reeducandos da unidade. (pág. 01 – id. 30038452).

No dia 09/05/2017, o Reeducando foi espancado por colegas de cela, em vista de ter delatado, na audiência, todo o esquema criminoso ao Juiz, conforme se vê das informações constantes da pág. 02 (id. 30038458),
in verbis
:

Na data de 03/09/2016. Deu entrada nesta Unidade Penal, oriundos da Cadeia de Campo Verde os Recuperandos: Daniel Rocha de Jesus e Joaquim Sávio Olivatto Borges. O IP transformou-se na ação penal n. 3704-26.2016.0051, no qual os Recuperandos acima estavam sendo processados. Cumpre esclarecer que os dois Recuperandos são parentes, vez que Daniel é casado com a irmã de Joaquim. Na data da audiência, segundo me disse o próprio Advogado do Daniel. Dr. Douglas Cristiano OAB/MT n.15616, este delatou ao Juiz todo o esquema criminoso no qual ele e o cunhado estavam envolvidos. Este fato deixou o cunhado muito contrariado e, mesmo estando em Raios diferentes, ”deu a ordem" para que a justiça fosse feita pelos colegas de cela de Daniel. Desta feita, os colegas aplicaram uma "disciplina" que é o corretivo para quem é "cagueta". Ainda filmaram a ação e colocaram nas redes sociais.

No dia 11/05/2017, Daniel Rocha de Jesus prestou uma Declaração, confirmando que teve um desentendimento com colegas de cela e que pediu para retornar à ala dos evangélicos, porque não se adaptou com a “gurizada”:

Aos onze dias do mês de maio de 2017, às 14h59min na sala do Cartório Penal da Penitenciária Regional de Rondonópolis Major PM Eldo Sá Corrêa Mata Grande, presente o Recuperando Daniel Rocha de Jesus PRR4109 que fez as seguintes declarações sobre as agressões sofridas no Raio III SE, pelos seus companheiros da Ala. Segue declaração: “eu sai do Raio III SE e fui pros irmãos, eu estava tranquilo lá no Raio III, mas tive uns desentendimentos e fui agredido lá por eles, dai pedi pra ir pros Irmãos porque não me adaptei lá com a Gurizada”. (pág. 02 id. 30038451).

Na Declaração juntada à pág. 01 (id. 30038451), o Reeducando solicitou a permanência no Raio Evangélico. Veja-se:

Aos onze dias do mês de maio do ano de 2017, às 15h37min na sala do Cartório Penal da Penitenciária Regional de Rondonópolis Major PM Eldo Sá Corrêa Mata Grande, esteve presente o Recuperando Daniel Rocha de Jesus PRR 4109, na presença de seu Advogado abaixo assinado, fez as seguintes declarações sobre sua permanência no Raio Evangélico Raio II SD. Segue declaração: “Por motivo de segurança e pela conversa que com meu Advogado, eu quero permanecer no Raio Evangélico, Raio II SD."

Denota-se, dos autos, que inexistem provas de que o Estado de Mato Grosso foi omisso no seu dever de cuidado com o Reeducando, já que o Apelante foi agredido por colegas de cela para a qual havia solicitado a transferência espontaneamente.

Ademais, os elementos probatórios não indicam a existência de relatos, de reclamações por parte do Recorrente, no sentido de que estava sofrendo ameaças de outros detentos da Mata Grande, ou seja, que corria risco de espancamento, morte e que o Apelado, ciente da situação, deixou de agir para impedir o evento.

A transferência de ala/cela, a pedido do Recorrente, demonstra que a administração prisional desconhecia a possibilidade de agressão, posto que, ao tomar conhecimento do fato (agressão), procedeu à sua transferência para a ala evangélica, protegendo, assim, a integridade física do detento.

Não há desconsiderar que a agressão praticada contra o Recorrente não foi com nenhum instrumento que deveria ter sido barrado no presídio. Logo, não há dúvidas de que o Recorrido não contribuiu para a ocorrência do dano experimentado pelo Apelante, seja com culpa, seja com dolo.

Frise-se que o conjunto probatório demonstra, estreme de dúvidas, que o Apelado não se omitiu no dever de cuidado do Reeducando, ora Apelante, e que as agressões que sofreu não podiam ser previstas pela administração prisional.

Enfatizo que a agressão ocorreu no dia 09 de maio de 2017 e somente 02 (dois) dias depois do fato é que o Apelante resolveu comunicá-lo à Administração, por insistência do Diretor e de seu advogado.

Dessa forma, é evidente que inexiste qualquer conduta culposa, desidiosa da Administração que permita concluir pela existência do nexo de causalidade entre sua omissão e o dano. Tratando-se, portanto, de fato de terceiro, imprevisível e inevitável. Logo, a sentença recorrida não merece reforma.

Ressalto que não se nega o dever de o Estado assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral, mas, no caso em tela, o Recorrente não obteve êxito de comprovar que o evento ocorreu por culpa ou dolo da Administração Pública.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Daniel Rocha de Jesus, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020